Tribunal: TCU
Processo: 029.278/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10647/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. José Olímpio Bastos e José Conrado Azevedo Santos, dando-lhes quitação, em face das impropriedades apontadas a seguir, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, encerrar os presentes autos e dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 65), ao departamento regional do Sesi/PA e ao departamento nacional do Sesi: não adoção das medidas necessárias para formalização do convênio de arrecadação direta celebrado com a empresa Vale S/A, em descumprimento à Resolução Sesi/CN 1/1999; concessão de percentual de subsídio para arrecadação direta superior ao estipulado na legislação, em desacordo à Resolução Sesi/CN 1/1999; ausência de acompanhamento efetivo dos convênios de arrecadação direta celebrados pela entidade. 1. Processo TC- Processo 029.278/2017-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Anselmo Domingos de Oliveira Pantoja (XXX.915.007-XX); Antônio Pereira da Silva (XXX.010.588-XX); Apoliano Oliveira do Nascimento (XXX.640.702-XX); Carlos Jorge da Silva Lima (XXX.048.392-XX); Esmerino Neri Batista Filho (XXX.908.422-XX); Everson Luis Moraes Costa (XXX.318.622-XX); Fernando Bruno Carvalho Barbosa (XXX.272.292-XX); Gualter Parente Leitão (XXX.318.942-XX); Hélio de Moura Melo Filho (XXX.127.422-XX); Joao Guilherme Silva Pereira (XXX.443.072-XX); José Conrado Azevedo Santos (XXX.215.332-XX); José Olímpio Bastos (XXX.917.822-XX); Marivaldo Nazareno Vieira da Silva (XXX.803.142-XX); Martinho Afonso da Cruz Souza (XXX.258.372-XX); Rita de Cássia Áreas dos Santos (XXX.479.592-XX); Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional (33.641.358/0001-52); Sônia Maria Kerber Almeida (XXX.850.272-XX); Victor José Amazonas Soares (XXX.769.904-XX). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Pará. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Fernando de Moraes Vaz (5.773/OAB-PA) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado do Pará. 1.7. Determinações: 1.7.1. ordenar a autuação de processo apartado de representação, nos termos do art. 43 da Resolução TCU 259/2014, para tratar das irregularidades havidas na condução do convênio de arrecadação direta firmado com a Vale S/A, que geraram dano aos cofres do Sesi/PA no período de agosto/1999 a dezembro/2011, em desacordo com a Resolução Sesi-CN 1/1999.